Tribunal: TJES
Processo: 5004983-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004983-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO LIRIO e outros
AGRAVADO: JOSÉ FERNANDES SOARES e outros (13)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004983-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FABIO AUGUSTO LIRIO E MOVIMENTO SOCIAL LOTEAMENTO ALZIRA RAMOS

AGRAVADOS: JOSÉ FERNANDES SOARES, CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES, MARILIA BARROS FERNANDES, ANDRÉ ALBERTO CÂMARA PUPPIN, ANA CRISTINA BOUCHABKI PUPPIN, PATRICK GOMES ALCURE, ALESSANDRA CARVALHO SCHINAIDER ALCURE, FLAMINIO JOSE MAIA VARGAS, GERUSA CORTELETTI RONCONI, RODRIGO GROBERIO BORBA, LUCIANA DE ASSIS BORBA, ALDINO PUPPIN FILHO, VANUSA BERNABE BUFFON PUPPIN E SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por FABIO AUGUSTO LIRIO
e

MOVIMENTO SOCIAL LOTEAMENTO ALZIRA RAMOS contra a decisão
(fl. 23/24)
proferida pel
a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de reintegração de posse que lhe movem JOSÉ FERNANDES SOARES, CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES, MARILIA BARROS FERNANDES, ANDRÉ ALBERTO CÂMARA PUPPIN, ANA CRISTINA BOUCHABKI PUPPIN, PATRICK GOMES ALCURE, ALESSANDRA CARVALHO SCHINAIDER ALCURE, FLAMINIO JOS
É
MAIA VARGAS, GERUSA CORTELETTI RONCONI, RODRIGO GROBERIO BORBA, LUCIANA DE ASSIS BORBA, ALDINO PUPPIN FILHO, VANUSA BERNABE BUFFON PUPPIN
E
SAMAUNA IM
Ó
VEIS E PARTICIPA
ÇÕE
S LTDA – EPP, indeferiu o pedido de suspensão de liminar fundamentad
o
na ADPF
nº
828/MC/DF.

Sustentam que: (1) o
agravante
FABIO AUGUSTO LIRIO,
junt
o
com mais 322
(trezentos e vinte e duas)
pessoas, tomaram posse em Dezembro de 2019 de parte de uma terreno em uma área abandonada no matagal na área pantanosa ao lado do valão no Bairro Alzira Ramos no município de Cariacica,
e que
residem no local 322
(trezentos e vinte e duas)
pessoas, sem teto e desabrigadas, desempregadas e sem ajuda governamental;
(2) n
esse compasso, vê-se que os
a
gravados ingressaram com uma ação de
r
eintegração de
p
osse alegando ocorreu uma invasão em seu terreno e os ocupantes agravantes não querem desocupar o terreno;
(3) e
ntretanto, os fatos alegados na peça inicial dos agravados são inverídicos, pois os agravados nunca estiveram na posse do terreno abandonado e cheio de lixo na lateral do valão em área pantanosa;
(4)
c
ontudo, a faixa de terra ocupada pacificamente é localizada em uma zona pantanosa ao lado de um valão, ou seja, uma área desvalorizada que encontra-se em total abandono pelos proprietários que não estavam cumprindo o terreno a sua função social;
(5) a
s famílias que ocuparam a faixa de terra abandonada não tem condições financeiras, são pessoas simples e desprovidas de estudo, vivendo abaixo da faixa da pobreza e sem saneamento básico ou auxílio social do governo federal;
(6) o
movimento social loteamento Alzira Ramos foi idealizado pelas 322
(trezentos e vinte e duas)
pessoas, famílias, serem humanos que clamam por dignidade e por uma moradia digna e simplesmente ocuparam pacificamente a área pantanosa de terra, pois a mesma estava em estado de total abandono e não cumpria a sua finalidade como preceitua a constituição federal;
(7) a
ssim, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica acatou o pedido de reintegração de posse e solicitou o uso da força policial para desalojar as 322 pessoas, entre adultos e crianças, ou seja, famílias vulneráveis economicamente e sem um teto para morar, deixando a mesma pelas ruas da comarca sem nenhuma ajuda ou apoio das políticas sociais governamentais;
(8) todavia
foi proferida em ADPF
nº
828 MC/DF decisão está exarado pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal que suspendeu "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)" pelo prazo de 06 (seis meses) a contar de 03/06/2021 (data que a decisão foi proferida na ADPF MC/DF);
(9) diante disso requereram a revogação da medida liminar, o que foi indeferido pela decisão recorrida, motivando a interposição do presente recurso; e (10) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de reintegração de posse.

Decisão (fl. 252/268) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado os agravados não contraminutaram o recurso (Certidão – folha 171).

É o relatório

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004983-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FABIO AUGUSTO LIRIO E MOVIMENTO SOCIAL LOTEAMENTO ALZIRA RAMOS

AGRAVADOS: JOSÉ FERNANDES SOARES, CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES, MARILIA BARROS FERNANDES, ANDRÉ ALBERTO CÂMARA PUPPIN, ANA CRISTINA BOUCHABKI PUPPIN, PATRICK GOMES ALCURE, ALESSANDRA CARVALHO SCHINAIDER ALCURE, FLAMINIO JOSE MAIA VARGAS, GERUSA CORTELETTI RONCONI, RODRIGO GROBERIO BORBA, LUCIANA DE ASSIS BORBA, ALDINO PUPPIN FILHO, VANUSA BERNABE BUFFON PUPPIN E SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A possibilidade
de
que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie,
não

vislumbro a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

Os agravantes não apresentaram nenhum elemento de prova para demonstrar a plausibilidade das suas alegações ou para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, atendo-se em alegar que os agravados não demonstraram os requisitos necessários para o deferimento do pedido de reintegração de posse, bem como que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira.

Sabe-se que p
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561
1
).

No caso, houve o deferimento do pedido de tutela de urgência em decisão proferida em 15/01/2020, tendo sido interposto agravo de instrumento nº 0000949-91.2020.8.08.0012, ao qual esta Colenda Primeira Câmara Cível negou provimento em acórdão assim ementado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência constitui exceção à regra prevista no art. 9º do CPC de que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não representando ofensa ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. Aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade é qualificado como possuidor, ao qual é atribuído o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

3. As provas documental e testemunhal produzidas revelam-se suficientes para justificar o deferimento da medida liminar, tendo sido comprovado pelos agravados a existência do exercício da posse anterior ao esbulho.

4. A despeito de o agravante aduzir seu direito social à moradia, em conjunto com mais trezentas e vinte duas pessoas, este deve se compatibilizar com os demais direitos, inclusive o direito de propriedade dos agravados, não havendo prova que evidencie o abandono alegado nem que os agravados não exerciam a função social de suas propriedades, tal como preconiza a Constituição Federal.

5. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012200641277, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

Subseguindo, depois da prolação da decisão liminar, os agravantes formularam pedido de revogação da liminar com fundamento na decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF nº 828/DF, que segundo os agravantes impediria o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Ocorre que
a decisão proferida pelo STF na
apreciação da medida cautelar pleiteada na
ADPF nº 828,
de relatoria do Eminente Ministro Lu
ís
Roberto Barroso,
que determinou a suspensão
pelo prazo de seis meses, a contar de 03/06/2021, das medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Legislativo nº 6/2020), não se aplica a este caso, eis que a invasão ocorreu em 11/01/2020, a ação foi ajuizada em 13/01/2020, a decisão que deferiu o pedido liminar foi proferida em 15/01/2020 e finalmente o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 19/03/2020, data em que os agravados foram reintegrados na posse do imóvel invadido.

Confira-se a ementa desta decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF-MC nº 828/DF, proferida em 03/06/2021:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. A hipótese

1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.

II. Fundamentos de fato

2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.

III. Fundamentos jurídicos

3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.

4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.

5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.

IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia

6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.

V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia

7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.

VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.

8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.

9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.

VII. Conclusão

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:

i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);

ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.

2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”

(STF – ADPF nº 828/MC, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 03/06/2021)

Logo, quando da prolação da decisão pelo Ministro Luís Roberto Barroso, os agravados já haviam sido reintegrados na posse do imóvel desde 19/03/2020, não havendo sentido em se falar em suspensão do mandado de reintegração de posse já cumprido.

Neste sentido, registre-se ainda, que conforme o Ministro Luís Roberto Barroso a ideia é a proteção das situações possessórias já consolidadas há mais de 1 (um) ano, quando da prolação da decisão liminar na ADPF:

“
55. Passo, então, a avaliar a questão relativa às ocupações coletivas. A partir das informações prestadas, é possível identificar algumas situações de fato. Destaco inicialmente as ocupações anteriores à pandemia, que podem ser tanto urbanas quanto rurais.
Adoto como marco temporal o dia 20 de março de 2020, data do Decreto Legislativo nº 6/2020 que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública. Trata-se de hipóteses razoavelmente consolidadas no tempo, em que famílias e comunidades vulneráveis se encontram instaladas há mais de um ano
. Ainda que exista um justo título possessório apto a justificar a sua remoção, o agravamento da crise sanitária recomenda que se suspenda temporariamente a execução da reintegração de posse.

56. A remoção ou despejo de ocupações coletivas envolve o deslocamento de um número considerável de pessoas, o que inevitavelmente prejudica o isolamento social. Em primeiro lugar, porque pessoas e famílias são desalojadas de suas residências e nesse momento encontram maior dificuldade de encontrar um lugar para morar, sendo certo que a recomendação é praticar o isolamento social e ficar em casa. Em segundo lugar, porque a execução da ordem de reintegração de posse, em si, envolve de maneira inevitável a exposição tanto das pessoas removidas, quanto dos agentes públicos. São diversos os relatos nos autos de casos com emprego de violência e mobilização de aparato policial. Em terceiro lugar, porque a execução dessas ações incrementa o risco de contaminação da população em geral, sendo que é preciso reunir esforços para achatar a curva de contágio.

57. Por essas razões, diante de uma crise sanitária sem precedentes e em vista do risco real de uma terceira onda de contágio, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. Se as ocupações coletivas já se encontram consolidadas há pelo menos um ano e três meses, não é esse o momento de executar a ordem de despejo. Razões de prudência e precaução recomendam que se aguarde o arrefecimento da crise sanitária.

58. Diante do exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020).”

Registre-se, outrossim, que o Ministro Luís Roberto Barroso, prorrogou o prazo para desocupação em 2 (duas) ocasiões, a primeira até 20/06/2022, medida que foi referendada pelo Tribunal Pleno no STF e, a segunda, mediante decisão monocrática ainda não submetida ao Tribunal Pleno, pela qual prorrogou a eficácia de sua decisão até 31/01/2022, o que, contudo, não interfere na solução do presente caso, e está sendo consignado para demonstrar ciência e acompanhamento do andamento da ADPF nº 828/DF.

Logo, no caso, considerando que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 19/03/2020, a razão de decidir do Ministro Luís Roberto Barroso não se aplica ao presente caso vez que não houve consolidação da posse dos agravantes que invadiram o imóvel em 11/01/2020, destacando que a liminar foi deferida em 15/01/2020.

Deste modo, com o cumprimento da medida liminar o ato jurídico de reintegração de posse já foi realizado, encontrando-se perfeito e acabado, ainda que ao final o provimento liminar possa ser revogado quando do julgamento do mérito da ação de reintegração de posse.

É que o art. 14 do CPC dispõe que “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Anote-se, ainda, que os agravantes não comprovaram que os invasores utilizam o imóvel como moradia ou área produtiva destinada ao trabalho individual ou familiar com vistas às suas subsistências, não tendo apresentado nenhum elemento de prova da alegada situação de vulnerabilidade econômica e social.

P
or esta
s
razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

CPC, art. 561:
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004983-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FABIO AUGUSTO LIRIO E MOVIMENTO SOCIAL LOTEAMENTO ALZIRA RAMOS

AGRAVADOS: JOSÉ FERNANDES SOARES, CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES, MARILIA BARROS FERNANDES, ANDRÉ ALBERTO CÂMARA PUPPIN, ANA CRISTINA BOUCHABKI PUPPIN, PATRICK GOMES ALCURE, ALESSANDRA CARVALHO SCHINAIDER ALCURE, FLAMINIO JOSE MAIA VARGAS, GERUSA CORTELETTI RONCONI, RODRIGO GROBERIO BORBA, LUCIANA DE ASSIS BORBA, ALDINO PUPPIN FILHO, VANUSA BERNABE BUFFON PUPPIN E SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – LIMINAR DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM RAZÃO DA ADPF Nº 828/DF, MODULAÇÃO TEMPORA DAS LIMINARES DEFERIDAS PELO STF QUE NÃO ATINGE AO CASO EM JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade é qualificado como possuidor, ao qual é atribuído o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2. - Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na ação de reintegração (CPC, art. 561).

3. - As provas documental e testemunhal produzidas revelam-se suficientes para justificar o deferimento da medida liminar, tendo sido comprovado pelos agravados a existência do exercício da posse anterior ao esbulho.

4
. -
A despeito d
os
agravante
s
aduzir
em
seu direito social à moradia, em conjunto com mais
de
trezentas e vinte duas pessoas, este deve se compatibilizar com os demais direitos, inclusive o direito de propriedade dos agravados, não havendo prova que evidencie o abandono alegado nem que os agravados não exerciam a função social de suas propriedades, tal como preconiza a Constituição Federal.

5
. -
A
decisão proferida pelo STF na
apreciação da medida cautelar pleiteada na
ADPF nº 828,
de relatoria do Eminente Ministro Lu
ís
Roberto Barroso,
que determinou a suspensão
pelo prazo de seis meses, a contar
de 03/06/2021
,
das
medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia de COVID-19
(Decreto Legislativo nº 6/2020),
não se aplica a este caso, eis que
a invasão ocorreu em 11/01/2020, a ação foi ajuizada e
m
13/01/2020,
a decisão que deferiu o pedido liminar foi proferida em 15/01/2020 e o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 19/03/2020, data
em
que os agravados foram reintegrados na posse do imóvel invadido.

6
. -
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES,11
de outubro
de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.